Tribunal: TJES
Processo: 5002407-86.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002407-86.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE DA SILVA MARCHETI
RECORRIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA VINCULADA A UM PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO. RECURSO NO SENTIDO DE RECONHECER, EXCLUSIVAMENTE, O DANO MORAL. AUSÊNCIA DA LESÃO INTERNA. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECORRENTE NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO APTA A VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE E, POR TAL RAZÃO, CONFIGURADORA DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.